Tribunal: TJPA
Processo: 0004005-52.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004005-52.2017.8.14.0051

APELANTE: LUCIANO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0004005-52.2017.814.0051

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

APELANTE: LUCIANO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JEAN SAVIO SENA FREITAS (OAB-PA 12.629)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
- TESE REJEITADA.
No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 04 do IPL), bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em delegacia, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo conforme (fls. 36 e 48), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
.
IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada não merece retificação, face à existência de uma circunstância judicial desfavorável corretamente justificada ao recorrente (culpabilidade), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito negar
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
6
de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0004005-52.2017.814.0051

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

APELANTE: LUCIANO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: JEAN SAVIO SENA FREITAS (OAB-PA 12.629)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém
(ID.6057080), que o condenou o apelante às penas de
5 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
30 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(ID.6057064), o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, vulgo “CHINA”, pelo fato ocorrido em 31/10/2016, por volta das 00h12min, no Posto de Combustível Rio Tapajós, localizado na Av. Fernando Guilhon, bairro Maracanã, na cidade de Santarém, ocasião que juntamente com outro comparsa, portando uma arma de fogo abordou as vítimas JAIRO BATISTA DOS SANTOS e MAYCOW KENJI AGUIAR SANTOS, frentistas do posto, subtraindo um aparelho celular marca Samsung Gran Prime, cor dourada, bem como a quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Desta forma incidiu o acusado
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
às penas do
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 2 de maio de 2017 (ID.6057065).

Em suas
razões recursais
(ID.), o recorrente pugnou:
a
)
absolvição por insuficiência de provas;
b)
redimensionamento da pena base no seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID.6057082), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento total
do presente recurso de Apelação, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume.

Nesta
Instância Superior
(ID. 6509301), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito, pelo

IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 8 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB.

No que tange ao pedido de Absolvição do apelante, adianto que
rejeito
as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria
, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados pelas vítimas
JAIRO BATISTA DOS SANTOS e MAYCOW KEIJI AGUIAR SATO
, em juízo, conforme se depreende das mídias juntadas nos autos, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticara fato típico, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Saliento ainda, que os ofendidos foram ouvidos durante a instrução criminal, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, (ID 6057071 à ID 6057073) e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com riqueza de detalhes toda a ação delituosa praticada pelo apelante e seu comparsa, bem como descreveram a participação de cada um na ação criminosa, inclusive, ambos afirmaram que já conheciam o acusado LUCIANO antes do fato, tendo em vista o acusado ser frequentador do posto, uma vez que era segurança de residência, inclusive ficava sempre conversando com as vítimas
.

No dia dos fatos, as vítimas afirmaram que quem fez a abordagem aos mesmos fora o comparsa de LUCIANO, portando uma arma de fogo e fazendo a subtração dos bens, enquanto que LUCIANO dirigia a motocicleta que dava cobertura ao roubo, inclusive a vítima JAIRO declarou que o apelante tentou se ocultar das câmeras de segurança do posto e dos ofendidos, para que não fosse reconhecido, daí ter ficado por trás do muro, que após a consumação do roubo, na fuga, JAIRO saiu correndo atrás do segundo acusado, ocasião que reconheceu o piloto da motocicleta como sendo LUCIANO.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações prestadas pelas vítimas, vez que de maneira convicta esclareceram os fatos ocorridos.

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação do apelante na ação delituosa de roubo ocorrido no Posto de gasolina, juntamente com o conjunto probatório, que corroboram com as declarações, quando narraram o crime de roubo, envolvendo os dois agentes, um dos quais o ora apelante.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIA NO ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
C/C ART.
155
,
§ 4º
,
IV
, NA FORMA DO ART.
69
, TODOS DO
CP
. CONDENAÇÃO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Pleito do Ministério Público para a condenação do apelante na forma da denúncia. Possibilidade em parte. Condenação do apelante pelo crime de furto simples tentado. Provas suficientes de que o acusado tentou subtrair o aparelho celular da segunda vítima.
Palavra da vítima em sede policial corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade a embasar o édito repressor. Precedente. Pleito defensivo de absolvição do crime de roubo. Impossibilidade. A vítima foi abordada pelo apelante, na posse de uma faca, quando falava ao celular. O aparelho telefônico foi subtraído. Populares lograram deter o acusado. Reconhecimento procedido.
Palavra da vítima que assume especial importância quando em crimes cometidos na clandestinidade e apta a embasar o decreto condenatório.
Declaração de inconstitucionalidade da circunstancia agravante da reincidência. Impossibilidade. Precedentes. Reconhecimento da circunstancia atenuante da menoridade. Cabimento. O apelante era menor à época dos fatos. Afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Desinfluente é a apreensão da arma para que se repute como existente na empreitada criminosa, quando os indícios constantes no processo aliados ao depoimento da vítima prestado de forma linear e firme demonstram que o acusado cometeu o crime na posse de um instrumento vulnerante. Provimento parcial do recurso da defesa para reconhecimento da menoridade e reconhecimento parcial do recurso do Ministério Público para condenar o apelante também como incurso nas penas do crime de furto tentado. Unânime.
(TJ-RJ - APL: 01323436420148190001, Relator: Antonio Carlos Nascimento Amado, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2016).
GRIFEI

Em que pese as alegações do apelante, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que as vítimas foram unânimes da participação do apelante no fato criminoso, vez que fizeram o seu reconhecimento em delegacia, inclusive as vítimas foram contundentes em afirmarem que o acusado/apelante
LUCIANO
foi quem pilotava a motocicleta.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, ocorrido no
Combustível Rio Tapajós.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em

seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas

de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

1ª FASE

No presente caso, a sentença condenatória (ID. 6057079 – PÁG.6), verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em 04 anos e 3 meses de reclusão, e 20 dias-multa, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa da circunstância judicial
culpabilidade
, trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:

“O réu agiu com
culpabilidade

que extrapola à figura típica, eis que por já conhecer o estabelecimento comercial optou por escolher o local para praticar o delito
. Não há nos autos prova de que possua antecedentes criminais. A conduta social do agente, tida como seu comportamento perante a sociedade, não pode ser aferida, ante a ausência de elementos nos autos. Perquirir acerca da personalidade, que alude ao caráter do agente, reclama exame técnico que não se encontra presente nos autos. Os motivos do crime se revelam os ordinários da figura. As circunstâncias do crime, igualmente, não discrepam do que comumente se tem no delito de roubo. A seu turno, as circunstâncias e consequências do crime foram inerentes ao tipo, em nada desbordando da indevida perda patrimonial. Por fim, o comportamento das vítimas de forma alguma contribuiu para a ocorrência do delito. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e no pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
(...)
”.grifei.

Conforme no caso alhures demonstrado, verifico que o juiz de forma fundamentada e acertadamente valorou negativamente uma circunstância judicial (
culpabilidade
) ao ora apelante.

À vista da circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente, e atento para a ocorrência de
uma
circunstância negativa, n
essa ordem de ideia, a pena base fixada foi estabelecida acima no mínimo legal por verificar a presença da circunstância ao ora apelante, razão pela qual mantenho a pena base fixada pelo juízo
a quo
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

2ª fase

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes
.

3ª fase:

Em razão da causa especial de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) prevista no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, aumentou a pena em
1/3
, fixando-se em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Diante da aplicação escorreita da dosimetria da pena, não há qualquer correção a ser feita a sentença guerreada. logo mantem-se a pena no mesmo patamar descrito pelo Juízo
a quo
na Sentença.

Pelo exposto conheço do recurso e no mérito
nego provimento
do recurso, pelos fundamentos expostos, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,

de dezembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2021